Tribunal: CARF
Processo: 19647.014286/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.014286/2007-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.060 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
DALLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2000
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os atos e termos são lavrados por pessoa competente,
ou quando os despachos e decisões são proferidos por autoridade legalmente
designada, sem preterição do direito de defesa e do contraditório.
MULTA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RESERVA
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste ofensa ao princípio da reserva legal quando as multas estão legalmente
previstas na Lei 8212/91. O art. 102 da Lei 8212/91 prevê que os valores nela
expressos serão reajustados, de modo que os montantes estabelecidos em
portarias interministeriais refletem mero reajuste, não se tratando, assim, de
uma nova disposição legal que estabeleça um novo critério de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O sujeito passivo foi autuado por ter infringido o art. 33, § 2o, da Lei 8212/91.
Segundo a fiscalização, o contribuinte deixou de apresentar os documento relacionados à efl. 48,
tais como folhas de pagamento, resumos mensais das folhas, recibos de férias etc.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014286/2007-18
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.060 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014286/2007-18

A autuação foi julgada procedente em primeira instância, mas a Câmara Baixa deu
provimento ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, a fim de reconhecer a
decadência.
Irresignada com tal decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, o qual
foi provido para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem,
para julgamento das demais matérias trazidas em sede de recurso voluntário.
Diante da existência de conexão entre este processo e o processo
12883.007200/2009-21, este último previamente distribuído a este conselheiro, o Presidente
Substituto desta 2a Seção de Julgamento determinou a distribuição destes autos para julgamento
conjunto.
Em relação às matérias não decididas do recurso voluntário, o sujeito passivo
basicamente alegou:
- nulidade da ação fiscal por cerceamento de defesa;
- a recorrente pede vênia para apresentar parte da documentação;
- o auditor extrapolou os limites de sua autuação ao exigir comprovante de arrecadação
das contribuições de terceiros;
- as obrigações estão fulminadas pela decadência;
- a fiscalização foi impetuosa e a recorrente fez inúmeros pedidos de dilação de prazo;
- todas as informações foram prestadas;
- ilegalidade da multa, face a inobservância ao princípio da reserva legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram observados os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Nulidade
Quanto à alegada nulidade da autuação fiscal, o recurso deve ser desprovido.
A ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que concedeu à recorrente os
prazos legais para a apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; a autuação foi
devidamente motivada e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a formulação de
defesa; a autuação ainda contém clara descrição do fato gerador da obrigação, da matéria
tributável, do montante da multa devida, da identificação do sujeito passivo etc.; não houve
nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório da recorrente, que puderam ser
exercidos na forma e no prazo legal.
Não procedem as alegações de que o auditor teria extrapolado os limites de sua
autuação, que a fiscalização teria sido impetuosa e que toda a documentação teria sido
apresentada.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.060 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014286/2007-18

Nem mesmo no recurso voluntário a recorrente apresentou toda a documentação
relacionada no TIAD e no relatório fiscal. De forma contraditória com a alegação de que teria
apresentado todos os documentos, a recorrente afirmou o seguinte à efl. 90 do processo:
Tanto assim o é que a defendente pede vênia para anexar parte - uma vez ser impossível
o acostamento aos autos de todo o volume documental entregue - da documentação que
supostamente não fora apresentada [...]
Isto é, a recorrente não apresentou os documentos.
Conforme o art. 33, § 2o, da Lei 8212/91, vigente à época dos fatos geradores, a
fiscalização tinha sim competência para exigir a exibição de todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas, sendo equivocado asseverar que a fiscalização teria
extrapolado sua competência e que teria sido impetuosa. Mesmo que a recorrente tivesse
convênio com o FNDE, ela deveria apresentar a documentação, principalmente o restante dos
documentos relacionados no relatório fiscal, os quais têm conexão estrita com as contribuições
previdenciárias. Quanto à competência do INSS para fiscalizar as contribuições de terceiros, vale
transcrever o art. 94 da Lei 8212/91, vigente à época dos fatos geradores e do lançamento:
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS poderá arrecadar e fiscalizar,
mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado, contribuição por lei devida a
terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele
vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta Lei.
Atualmente, tal competência é da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme arts. 2o e 3o da Lei 11457/07:
Art. 2o. Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
Art. 3o. As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
Em síntese, e conforme afirmado, inexistiu nulidade e a fiscalização ocorreu de
acordo com a lei. A recorrente estava legalmente obrigada a apresentar os documentos, e ela teve
prazo para fazê-lo. Ademais, a auditoria observou os limites de sua competência.
Logo, rejeito esta preliminar de nulidade.
3
Ilegalidade da multa
Por fim, o recurso deve ser desprovido quanto à pretensa violação ao princípio da
legalidade.
Como visto acima, a recorrente foi autuada por não ter apresentado documentos.
Ela estava legalmente obrigada a fazê-lo, conforme o art. 33, § 2o, da Lei 8212/91, sob pena da
multa prevista no seu art. 92, cujo valor, conforme art. 102, é reajustado de acordo com o
Decreto 3048/99. Ou seja, a penalidade foi instituída mediante lei e inexiste ofensa ao princípio
da reserva legal. O art. 102 da Lei 8212/91 prevê que os valores nela expressos serão reajustados,
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.060 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014286/2007-18

de modo que os montantes estabelecidos em portarias interministeriais refletem esse mero
reajuste, não se tratando, assim, de uma nova disposição legal que estabeleça um novo critério de
lançamento. O lançamento não deixou de reportar-se à data da ocorrência do fato gerador e
inclusive regeu-se pela lei então vigente, mais precisamente a Lei 8212/91 com simples reajuste
dos valores-base na forma do art. 102.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 687
DF CARF MF
Original